Tribunal: TJDFT
Processo: 0716700-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0716700-43.2020.8.07.0000 Paciente: LUCAS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Doutora Karyni de Souza Silva, OAB/DF 59.864, em favor de LUCAS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, sob alegação de excesso de prazo na condução da ação penal. Alega a Impetrante que até a presente data o paciente se encontra privado de sua liberdade por exatos 149 dias, e até a audiência designada para 26/06/2020 que foi cancelada e redesignada para 14/08/2020, já terá perdurado por 213 (duzentos e treze) dias, configurando excesso de prazo na instrução criminal. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, da documentação vinda aos autos, especialmente a decisão que determinou a redesignação da audiência, na qual ressalta a complexidade da ação penal composta por dez réus, dentre os quais alguns foragidos, com Defesas distintas e diversos incidentes (ID 1688315), não vislumbro as ilegalidades apontadas na inicial a ensejar a imediata soltura do Paciente, ressaltando que os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam de acordo com as peculiaridades de cada processo, inclusive levando em consideração o momento de grande instabilidade causado pelo Covid-19, motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena, caso não proferida sentença. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 17 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator